Tribunal: STF
Processo: RE 1478035
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS DE CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 660. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1- Reconhece-se o cabimento de ação rescisória para adequar decisão que contrariou entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da modulação de julgamento proferido em sede de Repercussão Geral (RE 574.706), desde que respeitado o prazo previsto na legislação processual em vigor;



    2. Conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, é devida a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento; 



    3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos efetivada em sede de embargos de declaração” (fl. 1, e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Alega que, “a partir do momento que o julgado rescindendo, quanto à matéria de fundo, ostenta a interpretação consagrada pelo STF, não há que se falar em violação manifesta de norma jurídica requisito exigido para justificar a permissão do ajuizamento da presente rescisória” (fl. 12, e-doc. 74).



    Sustenta que “a modulação de efeitos da tese originada do julgamento do Recurso Extraordinário 574.706 (Tema 69) determinada pelos Embargos de Declaração opostos naquele processo e julgados em 13 de maio de 2021 pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto” (fl. 13, e-doc. 74).



    Argumenta que “aplicar à contribuinte Recorrente os efeitos da modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 e, portanto, limitar aos fatos geradores ocorridos a partir de 16 de março de 2017, é alterar a estabilidade jurídica já consolidada entre as partes a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança que envolvia estas e, por consequência, desconsiderar o requisito exigido pelo disposto no art. 927, § 3º do CPC” (fl. 16, e-doc. 74).



    Pede “seja [o recurso] provido, pelos fundamentos invocados, reformar o v. acórdão recorrido, para o fim de afastar a aplicação de modulação dos efeitos ao caso, mantendo-se íntegra a decisão já transitada em julgado nos autos da ação originária (nº 5007345-06.2017.404.7107), tudo conforme as razões acima elencadas, condenando-se a recorrida em custas e honorários advocatícios, sob pena de perpetrar-se clara violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, da CF/88 e princípios constitucionais” (fl. 33, e-doc. 74).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre o cabimento de ação rescisória, nestes termos:



    “Ainda que o acordão rescidendo tenha sido prolatado com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal, encontrava-se, efetivamente, pendente a modulação dos efeitos pela Suprema Corte. Em decorrência, o órgão prolator do acórdão rescindendo (processo 5007345- 06.2017.4.04.7107/TRF4, evento 10, RELVOTO2), declarou o direito à restituição dos valores controvertidos na ação, respeitada a prescrição reconhecida na mesma ocasião. No entanto, ao assim proceder, a 1ª Turma desta Corte efetuou exame de questão recursal que já havia sido entregue à Suprema Corte, o que restou em contrariedade com os parâmetros temporais posteriormente estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 12.05.2021, data em que realizada a sessão que, acolhendo em parte os embargos de declaração, modulou os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Assim, foi o próprio STF, por ocasião do julgamento paradigma, em sede de modulação dos efeitos da decisão, que reconheceu a produção retroativa destes nas ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento, ou seja, até 15 de março de 2017. (...) Impedir a aplicação da modulação pelo simples fato de não ter sido pleitado sobrestamento em sede de recurso ou de não ter sido determinado ex officio, retiraria o propósito do próprio instituto, fato superveniente ao acórdão rescindendo e recursos que lhe são posteriores. Não há de se falar, igualmente, em violação à coisa julgada ou à segurança jurídica inclusive porque a única relativização quanto à coisa julgada prevista na Constituição Federal é a impugnação autônoma, a ação rescisória. Não há outra possibilidade de flexibilização desse instituto. A possibilidade e manejo da ação rescisória em decorrência da modulação dos efeitos do julgado exarado no RE 574.706 tem sido, reiteradamente, admitida por esta 1ª Seção, conforme inúmeros precedentes (...). Finalmente, destaco que não há que se falar em aplicação da Súmula 343 do STF porquanto, à época do acórdão rescindendo, não havia qualquer orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria constitucional controvertida (...). Ante o exposto, tenho que a presente ação rescisória deve ser julgada procedente para rescindir parcialmente o acórdão prolatado nos autos da ação 50073450620174047107 (processo 5007345- 06.2017.4.04.7107/TRF4, evento 10, RELVOTO2), de forma a reconhecer que o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS abrange os fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017. De outra banda, considerando o entendimento firmado por ocasião da última sessão deste órgão colegiado, em 7-7-2022, retifico a decisão que concedeu antecipação de tutela (evento 2) para reconhecer que, por ocasião do cumprimento do decisum, deve-se tomar como base o pagamento e não o fato gerador que lhe deu origem (processo nº 5010746-18.2022.404.0000)” (fls. 6-7, e-doc. 44).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.911-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    5. Não se sustenta juridicamente o argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ademais, para rever os argumentos da recorrente e os fundamentos processuais adotados pelo Tribunal de origem no julgamento da ação rescisória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.442.985-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Base de cálculo. Tema 69. Exclusão do ICMS. Modulação dos efeitos do julgado. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Determinação de devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Recurso não conhecido. 1. Agravo interno contra determinação de devolução à origem de recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que julgou procedente ação rescisória. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.468.414-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 283. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Razões do agravo regimental que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283 do STF 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento, com imposição de multa de 5 (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021 , § 4º, do CPC)” (RE n. 1.421.579-AgR, Redator para o Acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.  



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora